Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-16.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc.
Conforme solicitado, segue abaixo o voto correto proferido na sessão de 24/06/2021.
Recurso Inominado no.:
1017120-16.2020.8.11.0015.
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO S/A
Recorrido(s):
JOAO MARIA DOS SANTOS RIBEIRO
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
24/06/2021
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em síntese, aduz o requerente que solicitou da requerida a instalação de energia elétrica em sua pequena propriedade rural, realizando para tanto todos procedimentos solicitados, como extensão de rede de média tensão e instalação de transformador monofásico em rede rural, contudo, já se passaram 1 ano e 2 meses e a instalação elétrica não foi realizada.
Em analise ao conjunto probatório, restou demonstrado que somente através da concessão de liminar exarada em 25 de novembro de 2020, no ID 87618523, que ocorreu a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive após largo espaço de tempo, pois somente foi cumprida a ordem judicial em 11 de fevereiro de 2021.
A recorrente em suas razões recursais, fundamenta tão somente a questão dos danos morais, arguindo que a questão posta não passou de mero aborrecimento e que não restou comprovado nos autos que a atraso na prestação do serviço acarretou prejuízos materiais ou lhe causou alguma situação de significativo transtorno a ponto de justificar uma reparação.
Em que pese tais argumentos da Recorrente, tenho que a demora na prestação dos serviços essenciais serviços configura ato ilícito passível de ressarcimento, aliado ao fato que, além do autor esperar por mais de um ano pelo atendimento, a liminar também demorou para ser cumprida, o que demonstra mais ainda a falha e o descaso com o consumidor.
Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, não havendo reparos na sentença proferida.
DANO MORAL CONFIGURADO.
O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar na demora injustificada em prestar serviço essencial de energia elétrica.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, em virtude da demora por mais de 1 ano na prestação do serviço solicitado.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator